Tribunal: TJBA
Processo: 0521570-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521570-11.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal. Valor da causa reduzido. Verba considerada irrisória. Possibilidade de fixação por equidade. Parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC. Majoração da verba honorária. Recurso provido. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que julgou procedente ação em face do Município, reconhecendo o direito à gratuidade no transporte coletivo e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo legal, resultando em montante considerado irrisório, em razão do baixo valor atribuído à causa. O recurso busca a majoração da verba honorária mediante fixação por equidade. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante do valor reduzido da causa e do caráter irrisório da verba fixada no mínimo legal, com consequente majoração dos honorários em favor da Defensoria Pública. III. Razões de decidir 3.O art. 85, § 8º, do CPC admite a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 4.No caso concreto, o valor da causa, de R$ 2.640,00, ainda que submetido ao teto de 20%, resulta em honorários ínfimos, o que justifica o afastamento do critério percentual e a adoção da equidade. 5.A fixação equitativa deve respeitar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido. 6.À luz desses parâmetros, os honorários foram fixados em R$ 2.500,00, valor que melhor remunera o trabalho realizado no caso. IV. Dispositivo e tese 7.Recurso provido, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, de forma equitativa, no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0521570-11.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unaimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.